Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-82.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003114-82.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESISLAINE GUIMARAES E SILVA - CPF: 005.634.441-42 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se aos contratos por ela celebrado, deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido atinente à indenização por danos morais, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência da consumidora.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GESISLAINE GUIMARAES E SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MMª. Juíza Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou
a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, bem como o pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

Ainda, determinou a extração de fotocópia dos autos para encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso, para apuração de falta funcional do advogado da autora, com a posterior comunicação do resultado do ocorrido ao juízo.

Em suas razões recursais, a apelante afirma preambularmente, que a mesma, (bem como seu causídico)
“manifesta o desalento em relação a postura do Juízo, alicerçando-se em fatores externos (impeditivos) para reconhecimento do direito da vítima
”. (sic).

Defende a apelante que teve seu nome levado ao rol de maus pagadores maus pagadores, decorrente a uma suposta dívida “
no valor de R$39,00(trinta e nove reais), vencida em 25/12/2013, oriunda do contrato de prestação de serviço de telefonia n°. GSM0110880300869 e no valor de R$26,42(vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), vencida em 25/11/2013, oriunda do contrato de prestação de serviço de telefonia n°. GSM0110864335215
”, entretanto afirma que o contrato colacionado aos autos em sede de contestação não corresponde ao débito discutido, afirmando que o número do contrato acostado é 72755872.

Sustenta que
“quanto ao contrato discutido, a parte promovida não apresentou sequer fotocópia de contrato celebrado. Não apresentou em nenhum momento documentos que foram apresentados para celebração do contrato de prestação de serviço...”.

Afiança que “e o contrato apresentado pela demandada não tem sintonia com a relação jurídica discutida neste feito, contratos n°. GSM0110880300869 e GSM0110864335215”.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de origem e julgar procedente a pretensão inicial e, alternativamente, seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões ofertadas no Id. 90409598, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme certidão lançada no Id. 90517461.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GESISLAINE GUIMARAES E SILVA
,
ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
TIM CELULAR S/A
, alegando que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito, por uma suposta dívida cobrada referente a contratação de serviços de telefonia, por débito referente ao contrato n°. GSM0110880300869 no valor de R$ 39,00(trinta e nove reais) vencida em 25/12/2013, que não reconhece, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.

A Magistrada ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou
a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, bem como o pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

Inconformada com a r. sentença, a autora pugna pela reforma da sentença ao argumento que a juíza de primeiro grau considerou a juntada de contrato diverso em contestação do que deu ensejo ao débito e negativação discutidos nestes autos.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso se trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora, ora apelante, que requereu a contração do plano de telefonia, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da empresa que mantêm o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

Importante consignar que, embora em sede de recurso a parte autora afirme que estão sendo discutidas nestes autos dois débitos, nos valores de R$39,00 (trinta e nove reais), vencida em 25/12/2013, oriundo do contrato de prestação de serviço de telefonia n°. GSM0110880300869 e de R$ 26,42(vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), vencida em 25/11/2013, oriundo do contrato de prestação de serviço de telefonia n°. GSM0110864335215, observa-se em análise à exordial que apenas consta em discussão nestes autos o débito no valor de R$39,00(trinta e nove reais), vencido em 25/12/2013, oriundo do contrato de prestação de serviço de telefonia n°. GSM0110880300869, conforme delimitado na petição inicial que não fora objeto de emenda.

Feitas estas considerações, observa-se que a empresa comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como a autora/apelante alegar desconhecimento do contrato e da dívida que ocasionou a inserção do seu nome no rol de maus pagadores, uma vez que apelada apresentou o contrato assinado pela autora munido com documento pessoal da mesma.

A parte promovente tenta induzir o juízo a erro ao alegar que o número de contrato é diverso, fato que, por si só, não altera a contratação formulada, pois o que realmente importa é a comprovação da contratação e não o número do contrato indicado no extrato que pode representar qualquer outro dado, como por exemplo, o número de fatura que deu origem ao débito inscrito.

Desta forma, entendo que os documentos são suficientes para demonstrar que a autora contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica e da ilegitimidade do débito inscrito.

Desse modo, evidente que a empresa agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera, por consequência, a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a sua cliente, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Considera-se uma sentença fundamentada, aquela que enfrenta as questões de fato e de direito levantadas no feito, não sendo o Magistrado obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, mas aquelas suficientes à expor os fundamentos que embasam sua decisão.
Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Apelante que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.
(N.U 0003351-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés e, guardadas as peculiaridades dos casos, é o precedente deste Sodalício:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
."

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021